Tribunal: TJES
Processo: 5001117-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Competência
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTAIR FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALTAIR FERREIRA
no intuito de rever a r. Decisão ID 1039906, do
JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA,
que nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil de nº 0028889-88.2018.8.08.0048, declarou a sua incompetência absoluta para processamento e julgamento do feito, na forma do art. 64, §1º, do CPC, determinando a redistribuição para uma das Varas de Família.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante alega, em suma, que considerando a existência de erro material na segunda via da certidão de nascimento, o ora agravante ingressou com ação de retificação de registro civil de nascimento visando a correção do erro para fazer constar o nome correto de sua genitora: Maria da Penha Oliveira e de seus avós maternos.

Afirma que
“Em nenhum momento o recorrente pretendeu discutir, ou mesmo possui dúvida, sobre quem é, de fato, sua verdadeira genitora, de modo que se afigura inconcebível que o agravante pretenda, como afirmou a decisão agravada, tentar uma “modificação de parentesco”.

Defende, assim, que a competência para julgar a ação é do Juízo da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e de Meio Ambiente e não da Vara da Família.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 1047098).

Informações do magistrado (Id n. 1199304).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id n. 1214858).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALTAIR FERREIRA
no intuito de rever a r. Decisão ID 1039906, do
JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA,
que nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil de nº 0028889-88.2018.8.08.0048, declarou a sua incompetência absoluta para processamento e julgamento do feito, na forma do art. 64, §1º, do CPC, determinando a redistribuição para uma das Varas de Família.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante alega, em suma, que considerando a existência de erro material na segunda via da certidão de nascimento, o ora agravante ingressou com ação de retificação de registro civil de nascimento visando a correção do erro para fazer constar o nome correto de sua genitora: Maria da Penha Oliveira e de seus avós maternos.

Afirma que
“Em nenhum momento o recorrente pretendeu discutir, ou mesmo possui dúvida, sobre quem é, de fato, sua verdadeira genitora, de modo que se afigura inconcebível que o agravante pretenda, como afirmou a decisão agravada, tentar uma “modificação de parentesco”.

Defende, assim, que a competência para julgar a ação é do Juízo da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e de Meio Ambiente e não da Vara da Família.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 1047098).

Informações do magistrado (Id n. 1199304).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (Id n. 1214858) pelo provimento do recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se na origem de Ação de Retificação de Registro Civil proposta pelo agravante com o intuito de corrigir nos assentamentos do Registro Civil os nomes de sua genitora e de seus avós maternos. Conforme a narrativa exordial (ID 1039910), ao solicitar a segunda via de sua certidão de nascimento, observou equivoco no registro dos nomes de sua mãe e avós maternos.

Pois bem.
A carteira de identidade do agravante (ID 1039911) encontra-se emitida com lastro na certidão de nascimento 25831, fl. 81, Lv 39ª, registro feito em 06/07/72 (ID 1039913). Em ambos os documentos consta como genitora do agravante a Sra. Maria da Penha de Oliveira. No mesmo sentido encontra-se a Carteira de Trabalho (ID 10399912).

Destoando desses documentos encontra-se a Segunda Via da Certidão de Nascimento (ID 1039914), na qual consta como genitora a Sra. Maria de Almeida Ferreira.

Em razão dessa segunda via da Certidão de Nascimento ajuizou o autor Ação de Retificação de Registro Civil alegando erro material, bem como desconhecimento da pessoa que consta como genitora.

Compulsando os autos, não verifico indícios da intenção do agravante de modificar o seu parentesco, mas apenas de retificar o registro civil.

A matéria de retificação dos assentamentos no registro civil tem procedimento próprio regido pelo art. 109 e ss., da Lei n.º 6.015/73.

E, nos termos da Lei nº 6.015/73, artigo 109, §1º, o Juiz poderá determinar a produção da prova para verificar se houve equívoco no momento da lavratura da Certidão de Nascimento do Autor, relativamente ao nome registrado como o de sua genitora e de seus avós.

Dispõe, ainda, o art. 31, inc. III, da Lei nº 11.697/2008 que compete ao Juiz de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas

que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais.

Dessa forma, há como comprovar a relação de parentesco entre o recorrente e a Sra. Maria da Penha de Oliveira nos próprios autos da Ação de Retificação, sendo da competência da Vara de Registros Públicos.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para análise dos autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS – RECURSO PROVIDO.

1 -

A matéria de retificação dos assentamentos no registro civil tem procedimento próprio regido pelo art. 109 e ss., da Lei n.º 6.015/73.

2 - Nos termos da Lei nº 6.015/73, artigo 109, §1º, o Juiz poderá determinar a produção da prova para verificar se houve equívoco no momento da lavratura da Certidão de Nascimento do Autor, relativamente ao nome registrado como o de sua genitora e de seus avós.

3 - Dispõe, ainda, o art. 31, inc. III, da Lei nº 11.697/2008 que compete ao Juiz de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas

que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais.

4 - Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.